Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710475-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA ROCHA, MARIA JOSE RIBEIRO, MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE SALES BARROS, MARIA JOSE SOARES GOMES DE OLIVEIRA, MARIA JOSE VAZ DA COSTA, MARIA JOSE VIEIRA DAS CHAGAS, MARIA JOSELITA CORREIA GRACAS DE OLIVEIRA, MARIA JULIA DOS SANTOS, MARIA JULINA PIRES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator